Tribunal: TJMT
Processo: 0034982-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034982-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILZA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 981.754.671-34 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – FATO INCONTROVERSO – ILEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CORRETAMENTE PREENCHIDA, PARA POSSIBILITAR TRANSFERÊNCIA DA ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS ANOS APÓS O PEDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO, NO APELO, DE SUA OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroversa a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino superior que cobra indevidamente mensalidade após o trancamento da matrícula do aluno e estando satisfatoriamente demonstrada nova falha, essa caracterizada pela retenção indevida/não fornecimento de documentação necessária para transferência da aluna para outra instituição de ensino, fato que a fez perder considerável lapso temporal letivo, é cabível a condenação à indenização por danos morais, bem como à restituição de valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0034982-12.2015.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 0034982-12.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por IVANILZA DOS SANTOS ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 1.658,00, referente à restituição da mensalidade do mês de setembro/2014, indevidamente cobrada pela Instituição de Ensino Superior após o trancamento do curso, bem como ao pagamento de R$ 6,5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da falha de prestação de serviço, essa caracterizada também pelo não fornecimento, pela ré, da documentação requestada pela aluna/autora para possibilitar sua transferência para outra Instituição de Ensino Superior (cf. doc. Num. 27103497 - Pág. 1/6).

A ré/apelante argui preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em razão da “imprescindível participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Caixa Econômica Federal no feito (...) ante a discussão do FIES” (cf. doc. Num. 27103498 - Pág. 3/5).

No mérito, sustenta que “já depositou nos autos o respectivo pagamento da parcela (mensalidade referente ao mês de setembro/2014, cobrada após o trancamento do curso)” e afirma inexistência de falha na prestação de serviço, posto que “os documentos da transferência (...) já haviam sido entregues para a aluna”, tanto que ela “já estava com o status de transferida desde 27/01/2015”.

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, pede redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 199316 – Pág. 1/9).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o caso é simples e prescinde de maiores considerações.

Tratando-se de demanda indenizatória por danos materiais e morais fundada em falha na prestação de serviço entre Instituição de Ensino Superior e aluno, clara relação de consumo, com simples menção ao FIES, não há falar em participação do FNDE e da CEF na lide, e, consequentemente, em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, anoto que a ré nada menciona sobre a indevida retenção de valores da mensalidade do mês de setembro/2014; diz apenas que já cumpriu a obrigação de depósito judicial do montante, conforme lhe foi determinado durante a tramitação processual. Ou seja, admite que houve falha na prestação do serviço, pelo menos em relação à cobrança indevida.

Quanto à retenção indevida da documentação necessária para transferência da aluna para outra Instituição de Ensino Superior, não há mínima dúvida que estes só foram exibidos nos autos em 07/01/2016 (cf. fls. 100/108 dos autos físicos), e não há nenhum indicativo de que estes tenham sido entregues tempestivamente à autora/apelada; pelo contrário, consta dos documentos marcas de carimbos dizendo “documentos originais” (cf. doc. Num. 27103479 - Pág. 1 a Num. 27103480 - Pág. 2), e consta da própria petição que, naquele momento, requestava-se “a juntada dos documentos originais necessários e preenchidos de forma correta para que a requerente possa fazer sua transferência para outra instituição de ensino” (cf. doc. Num. 27103478 - Pág. 1).

Assim, absolutamente induvidosa a falta de prestação do serviço por parte da ré/apelante, seja pela cobrança indevida de valores do FIES contratado pela autora mesmo após o trancamento do curso, ou então pela retenção indevida/não exibição dos documentos necessários à transferência da aluna para outra Instituição de Ensino Superior.

Tem-se, pois, que a r. sentença acertadamente admitiu que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório (inversão “
ope legis
”) de demonstração da inexistência da falha na prestação do serviço, já que não provou que o serviço não foi prestado, nem a inexistência de defeito, e nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o, I e II), sendo de rigor, pois, a condenação indenizatória, até porque não há dúvida – e nem discussão – sobre a existência de dano moral no caso, já que, nesse ponto, a apelante diz apenas que “agiu tão somente no seu exercício regular de direito” (sic – cf. doc. Num. 27103499 - Pág. 2).

Finalmente, admito que o valor arbitrado pela MMa. Juíza bem atende o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação indenizatória por danos morais, especialmente se considerada a gravidade da conduta lesiva, a extensão do dano suportado e a capacidade financeira do ofensor, não sendo cabível, pois, a almejada redução desse montante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerada a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020